Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721618-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO FRANCELINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 18404751. Intime-se o impetrante para informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de agosto de 2020 14:41:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator